Tribunal: TJDFT
Processo: 0759328-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada nos seguintes termos:”(..) Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com lastro no art. 487, I, do CPC, confirmo a liminar e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para declarar a inexistência de dívida relativa ao IPTU e TLP do imóvel com inscrição n. 47110864 (ID 108234507) e para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizados, a partir da citação, conforme a Selic, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021(...)”.

2. Recursos inominados (ID 38251628 e ID 38251629) com a apresentação contrarrazões a (ID 38251633). Gratuidade deferida a autora, ora primeira recorrente.

3. Narrou a autora/recorrente que ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, tendo em vista a inscrição indevida em dívida ativa em razão da cobrança de IPTU e TLP vinculados a um imóvel que jamais lhe pertenceu, visto que sequer existe fisicamente. Em suas razões recursais, asseverou que a r. sentença teve a posição correta quanto à condenação do réu, mas não levou em consideração todos os argumentos que deveriam balizar o valor indenizatório. Apontou que, por se tratar de medida disciplinar que tenta desestimular que o réu repita com tais atitudes, o valor do dano deveria se dar no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que, o réu, mesmo com diversas condenações, ainda permanece cometendo a mesma falha. Por fim, requereu o conhecimento do recurso para que no mérito a reparação por danos morais seja alçada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a condenação em honorários e custas seja arbitrada no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

4. Nas razões recursais do réu/segundo recorrente, este se insurgiu, apenas, quanto ao valor da condenação por danos morais (R$ 5.000,00 – cinco mil reais). Asseverou que a autora não individualizou a lesão que disse ter sofrido, e que a r. sentença não levou em consideração que o valor arbitrado será dividido por toda a sociedade brasileira. Ademais, apontou, a título de paradigma, outras condenações com valor menor do que o arbitrado nestes autos. Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do Recurso Inominado para que o valor da indenização por danos morais seja reduzido ao patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).

5. No caso dos autos, necessário considerar que a autora teve o seu nome incluído indevidamente em dívida ativa, por 6 (seis) anos, gerando, assim, constrangimento que ultrapassa o mero dissabor. Tais circunstâncias evidenciam situação de desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. No caso dos autos, verifica-se pela certidão de dívida ativa (ID 38251541) que a primeira inclusão indevida do nome da autora se deu em 2016, vindo a perdurar até 2021. Diante dos fatos, o valor fixado em sentença se mostra adequado, razoável e proporcional.

7. Recursos conhecidos e improvidos.

8. Condenados os recorrentes ao pagamento das custas e honorários, devendo cada parte arcar com o ônus do próprio causídico, em razão da sucumbência recíproca.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.